Tribunal: TJES
Processo: 5003204-32.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003204-32.2023.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: AUTO POSTO SENNA LTDA.

RECORRIDO: ADILSON LOURENCO

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5003204-32.2023.8.08.0011

RECORRENTE: AUTO POSTO SENNA LTDA

RECORRIDO: ADILSON LOURENCO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RONEY GUERRA DUQUE

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SERVIÇO NÃO SOLICITADO PELO CONSUMIDOR. COBRANÇA ABUSIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Em síntese, o requerente aduz ter recebido cobrança no valor de R$ 40,00 (quarenta reais) do requerido em decorrência de suposto abastecimento de seu veículo com gasolina, cujo serviço não foi solicitado pelo consumidor e tampouco realizado por funcionário do posto de gasolina demandado. Assim sendo, busca o recebimento de indenização por danos materiais e morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente a exordial, para condenar o demandado ao pagamento de indenização por danos materiais em R$ 40,00 (quarenta reais) e danos morais na monta de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nas razões recursais, a parte requerida dispõe que, conforme corroborado por depoimento de seu funcionário (frentista que atendeu o autor), o recorrido estacionou seu veículo próximo a bomba de gasolina do posto, solicitou o abastecimento do automóvel e se dirigiu a loja de conveniência do posto. Posteriormente, quando retornou ao veículo, o consumidor se recusou a realizar o pagamento do abastecimento realizado. Assim sendo, argumenta pela inexistência de cobrança indevida e falha na prestação de serviço, bem como pela ausência de configuração de dano extrapatrimonial, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a redução do montante indenizatório por danos morais estabelecido pelo juízo
a quo
.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

Considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, cabe ao recorrente, conforme disposto no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a comprovação da ausência de falha na prestação do serviço e a legalidade da cobrança realizada em desfavor do consumidor.

Em análise aos autos, constato que o recorrente não cumpriu seu ônus probatório, de forma que não restou comprovada a solicitação do serviço de abastecimento de veículo pelo consumidor, o que enseja a configuração de cobrança abusiva.

Portanto, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

A Requerida não nega que teria realizado abastecimento, bem como alegou que foi o autor que solicitou tal ação, contudo, não juntou qualquer ou prova testemunhal ou documental (filmagens) e eventual cobrança, como por exemplo, o consumo do autor dentro da loja de conveniência.

A testemunha ouvida, por mais que tenha sido qualificada como testemunha pela Juíza Leiga, por esta ser funcionário da Requerida, entendo que possui interesse no presente feito caso em eventual ação de regresso, com certeza, poderia não sustentar a verdade. Portanto, tenho a referida oitiva como informante.

Assim, diante da inversão do ônus da prova, as alegações da Requerida sem a juntada de documento e testemunha(s) idônea, as declarações do frentista por si só, não comprovam de que teria o autor solicitado o abastecimento e que muito menos, que o veículo teria sido abastecido. Uma coisa é certo, a cobrança fora realizada, eis que fora fato incontroverso nos autos.

Diante disto, tenho que resta clara a falha na prestação de serviço por parte da ré, ao realizar a cobrança do autor por um serviço que não fora solicitado, e que sequer há comprovação de que houve de fato o abastecimento no veículo do autor. Assim, deve ser ressarcido o valor da cobrança na forma simples, na forma como fora pleiteado pelo autor.

Dessa forma, é devida a condenação do recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais, quanto ao serviço adimplido pelo consumidor independente de prévia solicitação ou contratação.

No mesmo aspecto, entendo pela configuração do dano extrapatrimonial, tendo em vista a incontestável falha na prestação de serviço e os correlatos transtornos causados ao recorrido, que ultrapassam o limite do mero aborrecimento cotidiano.

Em relação ao montante indenizatório, verifico que a quantia estabelecida pelo juízo sentenciante é proporcional ao prejuízo auferido pelo consumidor e ao ilícito cometido pelo recorrente.

Sendo assim, mantenho o
quantum
indenizatório estabelecido, nos termos do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei n° 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)